Tribunal: STF
Processo: HC 229165
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ impetrado contra suposta decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pedidos contrários a atuação investigativa em curso, perante aquela Corte e em desfavor do paciente. por suposta participação em delitos de organização criminosa, contra a administração pública e de lavagem de ativos (Inquérito n. 1475).



     



    Tal como naquela oportunidade, o que buscam os impetrantes, em suma e inclusive em caráter liminar, é o trancamento do referido procedimento inquisitorial, bem como a restituição do aparelho celular de sua propriedade – supostamente apreendido em decorrência daquela investigação -, sob o argumento de que, além de inexistente justa causa, nula a busca e apreensão perpetrada, tanto por ausência de contemporaneidade quanto por ausência de representante da OAB durante o ato constritivo. 



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    De plano, porque esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    Não bastasse, a um primeiro olhar, os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora parecem-me suficientemente bastantes para afastar as alegações aventadas (eDOC 4).



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente